Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708351-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUZANA MEDEIROS DE CARVALHO PASTORI IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A determinação contida no ID 58769431 foi atendida pelo BRB – Banco de Brasília. Diante disso, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora